Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701829-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: PEREIRA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos embargos à execução no 0720010-70.2019.8.07.0007, rejeitou o pedido de efeito suspensivo, por entender que a execução não está garantida, tampouco presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito (ao menos em juízo de cognição sumária). Ainda, registrou que o crédito objeto da execução foi constituído após o deferimento da recuperação judicial, o que, a princípio, afasta a competência do juízo universal (art. 919, §1o, do CPC). Em breve síntese, aduz que, instaurado o processo de recuperação judicial, é exclusiva a competência do juízo universal em analisar e deliberar acerca de atos constritivos ou de alienação de bens, enquanto perdurar a recuperação judicial. Acrescenta que o exaurimento do prazo inicial de 180 dias não altera a competência do juízo universal para decidir acerca das constrições que possam incidir sobre renda e patrimônio da recuperanda. Diz, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não é possível ação de cobrança para se obter o pagamento dos créditos de forma individual, de empresa que está em recuperação Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, com a consequente concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução e suspensão da execução. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, a agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar não verifico a probabilidade do direito alegado pela agravante. Isto porque é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito constituído após o devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial está excluído do plano e de seus efeitos (artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005). Pelo que se extrai, o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em 21.09.2017 e a duplicata foi emitida em 2019. Assim, a priori, o crédito exeqüendo é posterior ao pedido de recuperação Pelo exposto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não se verificando que a decisão recorrida seja passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao agravante, inviável a suspensão liminar dos efeitos da decisão atacada. Conclusão Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC/15, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator